Tribunal: TJMT
Processo: 1032648-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032648-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 362.423.061-15 (AGRAVADO), GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 362.423.061-15 (ADVOGADO), MAURICIO BUENO MAGALHAES - CPF: 276.620.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE DE MENSALIDADE ANUAL – AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA – POSSIBILIDADE ENTRE OS CONTRATANTES E PREVISÃO CONTRATUAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – PERCENTUAL APLICADO PELA FAIXA ETÁRIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A legislação de regência de plano de saúde autoriza o reajuste anual de planos coletivos aos contratos definidos entre a operadora de planos de saúde (UNIMED) e a pessoa jurídica contratante.

Presentes indícios da plausibilidade do direito e risco de dano, em relação ao aumento da mensalidade do plano de saúde, em função do implemento da idade e reajuste anual, deve ser mantido o deferimento da medida antecipatória até um melhor esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO no 1002291-49.2024.8.11.0028, movida por GILCECLEIDE FÁTIMA DE OLIVEIRA, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para fixar a cobrança da mensalidade do plano de saúde da recorrida em R$6.330,12, devendo incidir apenas o reajuste anual autorizado da ANS e eventual coparticipação. Determinou, ainda, que a recorrente se abstenha de suspender o plano de saúde ou inscrever o nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que a agravada era conhecedora dos termos contratuais à época da celebração do pacto, inclusive da cláusula de reajuste da mensalidade em razão de alteração da faixa etária, e diz que os indexadores previstos no contratado estão de acordo com a Resolução Normativa no 195/2009 da ANS.

Alega que existe diferença entre contratos individuais e contratos coletivos de planos de saúde, como é o caso do contrato aderido pela parte agravada.

Defende a legalidade do reajuste anual da mensalidade e a impossibilidade de declaração de nulidade da cláusula de reajuste.

Discorre, em seguida, sobre a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da liminar e sobre a irreversibilidade da medida.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, aplicando o percentual estipulado de 121,21% no contrato de plano de saúde das partes, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão, para que seja determinado o reajuste da mensalidade em observância à legislação e ao contrato pactuado entre as partes.

Liminar recursal indeferida (ID 254375687).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 260054673).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de a operadora de saúde efetivar aumento das parcelas mensais do plano de saúde em virtude do adimplemento de idade do segurado.

O agravado alega que em razão dos reajustes ocorridos pela mudança da faixa etária, somados aos reajustes anuais, vem pagando a quantia exorbitante referente ao plano de saúde, o que a seu ver é abusivo, frente à proteção oferecida pelo Estatuto do Idoso, razão pela qual busca a revisão do pacto, bem como a consignação dos valores que entende devido em juízo.

O Magistrado
a quo
deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a operadora, ora agravante, aplique o reajuste autorizado pela ANS sobre a mensalidade em R$6.330,12, o que provocou a insurgência da Unimed.

Pois bem.

A tutela provisória é instituto do direito pátrio que visa conferir maior efetividade prática à tutela final, a fim de evitar que a demora do processo possa causar prejuízo aos litigantes que demonstrem a verossimilhança de suas alegações.

Oportuno trazer à colação a doutrina do jurista Fredie Didier Jr. sobre as tutelas, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, p.567, "verbis":

“A tutela definitiva é aquela obtida com base em cognição exauriente, com profundo debate acerca do objeto da decisão, garantindo-se o devido processo legal. (..) As atividades processuais necessárias para a obtenção de uma tutela satisfativa (..) podem ser demoradas, o que coloca em risco a própria realização do direito afirmado. Surge o chamado perigo da demora (periculum in mora) da prestação jurisdicional. (..) No intuito de abrandar os efeitos perniciosos do tempo do processo, o legislador instituiu uma importante técnica processual: a antecipação provisória dos efeitos finais da tutela definitiva, que permite o gozo antecipado e imediato dos efeitos próprios da tutela definitiva pretendida (seja satisfativa ou cautelar).”.

Para a concessão da tutela de urgência, liminarmente, pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC. Soma-se a tais requisitos, a necessidade de os efeitos da tutela serem reversíveis, caso concedido, conforme dita o parágrafo 3o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese em debate, vê-se que o agravado carreou aos autos o contrato de adesão, onde consta como contratante a Associação dos Religiosos do Estado de Mato Grosso - ASSOREL.

Quanto à mudança de faixa etária e aos reajustes anuais, sabe-se que os planos de saúde coletivos, tal como é o do agravado, não estão obrigados a submeterem seus índices anuais à ANS, cabendo à reguladora apenas monitorar o mercado, ficando livre a negociação entre a operadora e pessoa jurídica.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO JÁ RESCINDIDO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. RESP 995995-DF. INCIDÊNCIA DO ESTATUTO DO IDOSO QUE É MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, APLICÁVEL, INCLUSIVE, AOS CONTRATOS FIRMADOS EM DATAS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO, POIS PRESENTE A RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CONTRATOS COLETIVOS QUE NÃO ESTÃO SUJEITOS À PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA ANS PARA A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE REAJUSTE ANUAL, RESSALVADA A ABUSIVIDADE, VERIFICADA CASO A CASO. NEGOCIAÇÃO QUE É FEITA DIRETAMENTE ENTRE A OPERADORA DE SAÚDE E A ESTIPULANTE. (...) PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
(AC no 009313692.2013.8.19.0001- Des. Rel. Myriam Medeiros- Quarta Câmara Cível- Julgado em: 03/06/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO CONTRATUAL - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA - PEDIDO DE AFASTAMENTO - TUTELA ANTECIPADA - NECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO PARA A APURAÇÃO DOS REAJUSTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o que preconiza o artigo 35-E, § 2o da Lei 9.656/98, da Resolução Normativa no. 128/2006 da Direção Colegiada da ANS e da Instrução Normativa no. 13/2006 da DIPRO/ANS, nos contratos coletivos não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde, mas apenas a obrigação de a operadora informar o reajuste aplicado no ano, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante. [...]”
(TJMT. RAI No 107490/2016, Rel. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara Cível, J. em: 30.11.2016).

De outro norte, a jurisprudência do c. STJ, assentada em definitivo pela sistemática dos repetitivos, evoluiu para admitir o reajuste com base exclusiva na faixa etária.

É que o aumento de idade tem relação direta com a sinistralidade, de modo que o reajuste visa tão somente a manter o equilíbrio financeiro econômico do contrato. Não se trata, pois, de discriminação odiosa ou de onerosidade excessiva, mas de adequação dos termos inicialmente pactuados.

Confira-se o precedente vinculativo extraído do julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998).2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual;(ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.8.
A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto
.
Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado
.9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.12. Recurso especial não provido.”
(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14.12.2016, DJe 19.12.2016 - destaquei).

Logo, cabe ao Judiciário verificar eventual argumento de abusividade, que pode se dar em relação à ausência de previsão contratual quanto à manifesta desproporcionalidade no reajuste, que impossibilite a permanência da filiação do idoso no plano de saúde.

No caso dos autos há previsão contratual acerca dos reajustes anuais e de mudança de faixa etária. Contudo, é necessária dilação probatória, com a produção de perícia atuarial, para evidenciar eventual erro na aplicação da fórmula prevista contratualmente ou mesmo a desproporcionalidade com o índice aplicado.

Diante desta controvérsia, faz-se necessária uma cognição mais aprofundada, pois, a alegação aqui apresentada vai além da simples aferição da possibilidade de reajuste da mensalidade, em função de implemento de idade, entrando na esfera da boa-fé contratual para aferir-se a aplicação do percentual no caso concreto.

Aliás, o perigo de dano ao agravado é imediato, pois, o aumento da parcela mensal em percentual acima de sua expectativa contratual e realidade financeira, faz com que ocorra o distrato prematuro do contrato, sem a devida cognição exauriente.

Nesse contexto, o indeferimento da tutela de urgência importaria na denegação de justiça pelo comprometimento da própria prestação jurisdicional.

Finalmente, quanto ao requisito da irreversibilidade, este deve ser analisado sob a ótica da ponderação dos direitos tutelados, uma vez que o deferimento ou indeferimento da tutela afetaria ambos litigantes.

Sobre a reciprocidade da irreversibilidade da tutela, oportuno trazer à colação a doutrina do jurista André Luiz Bäuml Tesser, na obra Código de Processo Civil Anotado, p. 503,
in verbis
:

“O § 3o do art. 300 consagra a irreversibilidade do provimento como requisito negativo de concessão da tutela de urgência antecipada (de natureza satisfativa, portanto, e não cautelar), proibindo que a medida seja concedida quando houver perigo de tornar-se irreversível. Tal regra já era prevista no CPC/1973, no art. 273, § 2o. Em razão disso, a par das divergências doutrinárias sobre a natureza dessa irreversibilidade (se ela é fática ou jurídica) e qual seu alcance, a jurisprudência já vem determinando que esse requisito deve ser analisado caso a caso pelo juiz, mediando-se os interesses postos em juízo, especialmente quando há o perigo de irreversibilidade recíproca. Essa se faz presente quando a concessão da medida causar perigo de irreversibilidade ao réu ao mesmo tempo em que seu indeferimento cause perigo de irreversibilidade ao autor. Nesses casos, adotando-se critérios de proporcionalidade, o juiz deve sopesar as circunstâncias específicas do caso concreto para decidir se concede ou não medida, não devendo significar de forma taxativa que, existindo perigo de irreversibilidade para o réu com o deferimento da medida, a antecipação de tutela não pode ser concedida.”.

Então, diante de uma situação em que ambas as partes podem sofrer pela reciprocidade da irreversibilidade, pondera-se que o contrato visa garantir assistência médica à saúde, e levando em conta o princípio da dignidade da pessoa humana, orientador do nosso ordenamento jurídico, a medida que se impõe é a manutenção da parcela no percentual fixado pelo Magistrado
a quo
.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE PELA FAIXA ETÁRIA. ÍNDOLE ABUSIVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘O reajuste de mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa é admitido, desde que esteja previsto no contrato, não sejam aplicados percentuais desarrazoados, com a finalidade de impossibilitar a permanência da filiação do idoso, e seja observado o princípio da boa-fé objetiva’ (EDcl no AREsp 194.601/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/8/2014, DJe de 9/9/2014). 2. Sempre que o consumidor segurado perceber abuso no aumento de mensalidade de seu seguro de saúde, em razão de mudança de faixa etária, poderá questionar a validade de tal medida, cabendo ao Judiciário o exame da exorbitância, caso a caso. 3. No presente caso, o Tribunal de origem, examinando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o reajuste aplicado foi exorbitante e desproporcional. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento".
(AgRg no AREsp no 60.268/RS. Relator: Ministro Raul Araújo. Órgão julgador: Quarta Turma. Data do julgamento: 05/02/2015. Publicação: 23.02.2015).

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR AUMENTO ABUSIVO DE MENSALIDADES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA - MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO - CONTRATO PACTUADO ENTRE UNIMED E ENTIDADE DE CLASSE - REAJUSTE ANUAL - POSSIBILIDADE ENTRE OS CONTRATANTES - REAJUSTE DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA – CLÁUSULA ABUSIVA - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA CARACTERIZAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A legislação de regência de plano de saúde autoriza o reajuste anual de planos coletivos aos contratos definidos entre a operadora de planos de saúde (UNIMED) e a pessoa jurídica contratante. Presentes os requisitos deve ser mantida a antecipação de tutela deferida na origem, até um melhor esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual.”
(TJMT. RAI no 18477/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03.05.2016, Publicado no DJE 06.05.2016).

Impende salientar, ainda, que em cognição exauriente possa revelar uma realidade diversa. Entretanto, em cognição sumária, existe inequívoca verossimilhança na alegação do agravado a respeito do aparente abuso cometido pela agravante e o perigo de dano..

Portanto, no caso em estudo, a medida que se impõe, por prudência, é aguardar o regular trâmite da demanda, com a observância do contraditório e da ampla defesa, mantendo-se o reajuste da parcela autorizado pela ANS nos moldes fixados pelo Juízo
a quo
.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Assim, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025